Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700647-11.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO HENRIQUE MIRO DE AGUIAR AGRAVADO: DOUGLAS MIRO TORRES, NATALIA ROBERTA RODRIGUES PEREIRA DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por DIEGO HENRIQUE MIRO DE AGUIAR em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, foi proferida decisão rejeitando a impugnação à penhora, mantendo a retenção salarial de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte devedora, em razão da mitigação da regra de impenhorabilidade de rendimentos decorrentes do pagamento de salário. Acrescentou-se à fundamentação que a impenhorabilidade prevista o inciso IV, do art. 833, do CPC, tem por finalidade preservar a dignidade humana, não se prestando para impedir a responsabilização patrimonial do devedor. Contra essa decisão é interposto o presente recurso, afirmando a parte Agravante que o valor comprometeu a subsistência de sua família. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência em RESP n. 1.874.222/DF, ocorrido em 19/04/2023, relativizou a penhora de salário nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” As razões recursais voltadas para a defesa do mínimo existencial estão centradas na existência de diversos empréstimos consignados, na baixa das fileiras do Exército do Brasil de sua esposa, o que ocorreu em dezembro de 2023, como também em despesas ordinárias com pagamento de aluguel, escola para seu filho e outras despesas correntes. Ao reexaminar as provas de comprometimento do mínimo existencial cheguei a conclusão distinta da que adotada por Sua Excelência na origem. Os rendimentos brutos do devedor são de R$ 10.312,85, que abatidos os descontos compulsórios com previdência (R$1.338,51) e imposto de renda (R$ 1.395,94), apresenta saldo líquido de R$ 7.578,40. Essa é a base de cálculo final para se considerar a penhora sob salário, porque a existência de empréstimos consignados não torna um credor mais privilegiado do que o outro. Assim, tomando por base o rendimento líquido do devedor como R$ 7.578,40, com a necessidade de pagamento despesas correntes como aluguel (R$ 1.500,00), escola (R$ 1.621,77) e outras despesas ordinárias, tenho que a penhora no percentual de 11%, correspondente a R$ 833,62, se mostra razoável e proporcional para não comprometer o mínimo existencial de família composta por 2 adultos e uma criança, como também para fazer frente a credor que buscou o Poder Judiciário para se recompor patrimonialmente. Assim, em exame preliminar, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso será alcançada de forma parcial, uma vez que os descontos mensais não poderão ultrapassar 11% de seus rendimentos líquidos, o que hoje representa R$ 833,62. Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo parcial, para limitar os descontos em 11% dos rendimentos líquidos do devedor, ou seja, rendimento bruto abatido unicamente os descontos compulsórios. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.